Tribunal: TJSP
Processo: 1027658-58.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Direito de vizinhança. Demanda indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por proprietária de imóvel em face de usufrutuários de imóvel vizinho, fundada em alegados danos ao seu imóvel causados por reforma promovida pelos réus. Laudo pericial que apontou serem os danos ao imóvel da autora apenas parcialmente decorrentes de obra realizada pelos réus. Sentença de parcial procedência.

Ementa:
Direito de vizinhança. Demanda indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por proprietária de imóvel em face de usufrutuários de imóvel vizinho, fundada em alegados danos ao seu imóvel causados por reforma promovida pelos réus. Laudo pericial que apontou serem os danos ao imóvel da autora apenas parcialmente decorrentes de obra realizada pelos réus. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes. Recurso dos réus parcialmente inadmissível, por falta de interesse, quanto à conversão da obrigação de pagar quantia em obrigação de fazer, fora do objeto da demanda. Divergência de ambas as partes, no mais, quanto às conclusões do laudo pericial oficial. Autora afirma ter sido a totalidade dos danos causada pela obra dos réus, especialmente em razão do aterro nos fundos dos terrenos. Alegações amparadas em parecer técnico unilateral e inconclusivo, em confronto com laudo pericial, que atribui os danos a fatores endógenos, como a ampliação do imóvel da própria autora em solo instável e a má vinculação entre estruturas novas e antigas. Nexo causal entre os demais danos e a obra dos réus não evidenciado. Insurgência dos réus igualmente sem razão. Alegação de culpa exclusiva da autora pela infiltração no muro lateral, ao não permitir a instalação de rufos entre tais muros. Réus que se contradizem quanto ao momento de instalação dos rufos, ora argumentando terem sido instalados ao término da obra, ora argumentando não terem sido, em função da resistência da autora. Fato imputado à autora não demonstrado. Responsabilidade dos réus nesse ponto confirmada. Danos morais, outrossim, não caracterizados. Condutas anômalas atribuídas aos réus não demonstradas. Inexistência, outrossim, de provas de ocorrência de insulto à autora por funcionário a serviço deles, réus. Sentença de parcial procedência integralmente mantida. Apelação dos réus parcialmente conhecida e desprovida. Apelação da autora desprovida.